Tribunal: TJMT
Processo: 1022590-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022590-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MELIANE DE SOUZA MARQUES LIMA - CPF: 003.512.841-09 (RECORRIDO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 33.936.497/0001-03 (RECORRENTE), ARAO DOS SANTOS - CPF: 693.479.999-20 (ADVOGADO), PIETRA ROSA ZUCHI - CPF: 086.220.499-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de compra efetuada on-line e o produto não foi entregue no prazo acordado.

2.No caso concreto, o autor comprova que o pagamento foi realizado para Recorrente e não recebeu o produto, muito menos conseguiu realizar o cancelamento para estorno dos valores. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

3.O dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

4. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais consistente na condenação de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por dano material.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MELIANE DE SOUZA MARQUES LIMA, em que realizou a aquisição de diversos produtos no site da promovida, no valor total de R$ 423,35 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) por meio da plataforma e meio de pagamento disponibilizado pela Recorrente, o qual alega não ter recebido.

Consta dos autos que o produto foi adquirido em 24/07/2022 e 17/11/2023, sendo que constou na plataforma que o produto seria entregue em 25 dias uteis após a confirmação do pagamento, porém até o momento não recebeu o produto e muito menos conseguir cancelar a compra, para restituição do valor pago.

No caso concreto, a Autora comprova que o pagamento foi realizado pelo e-commerce da Recorrente e não recebeu o produto, muito menos conseguiu realizar o cancelamento para estorno dos valores. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

O dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desse modo, o valor fixado em sentença deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de recorrida, para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024